Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Rejulgamento de apelação. Prescrição da pretensão executória individual. Distinguishing. Inaplicabilidade do tema 1253/STJ. Interrupção do prazo prescricional. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de recurso de apelação interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual, considerando o transcurso do prazo quinquenal desde o trânsito em julgado do título coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: i) verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executória individual; ii) bem como da possível incidência dos Temas 1253 e 880 do STJ na hipótese dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1253/STJ trata da impossibilidade de extensão da coisa julgada desfavorável ao sindicato às execuções individuais de seus membros, pois estes não podem ser prejudicados pela atuação do substituto processual. Contudo, no caso concreto, não houve pronunciamento de prescrição intercorrente da execução coletiva, mas sim da prescrição da pretensão executória propriamente dita, o que implica distinção relevante (distinguishing) e afasta a incidência do Tema 1253/STJ.
4. O Tema 880/STJ pressupõe a necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para viabilizar a execução, o que não ocorre na hipótese dos autos. Os exequentes puderam promover a execução individual sem a necessidade de fornecimento de documentos adicionais, motivo pelo qual não há fundamento para a postergação do prazo prescricional.
5. A execução coletiva ajuizada pelo SAE/DF foi extinta por não ter sido promovida dentro do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado do título executivo, configurando a prescrição da pretensão executória. Assim, não houve interrupção do prazo para a execução individual, que também restou prescrita.
6. Nos termos do Tema 877/STJ, a prescrição da pretensão executória é contada a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Considerando que o título transitou em julgado em março de 2000 e a execução coletiva foi proposta apenas em abril de 2005, quando já havia transcorrido o prazo quinquenal, não há fundamento para o afastamento da prescrição da execução individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida, sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O Tema 1253/STJ não se aplica a casos de prescrição da pretensão executória direta, pois trata exclusivamente da prescrição intercorrente em execução coletiva. 2. O Tema 880/STJ não se aplica a hipóteses em que a execução não exige documentos do devedor para sua viabilização. 3. A prescrição da pretensão executória individual deve ser contada do trânsito em julgado do título executivo, salvo causas específicas de suspensão ou interrupção.”
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 877, 880 e 1253; AgInt no AREsp n. 1.804.754/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/3/2022, p. 23/3/2022; TJDFT, Acórdão 1964660, 0709708-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 28/02/2025.